Tribunal: TJPA
Processo: 0846442-67.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846442-67.2018.8.14.0301

APELANTE: DIEGO PALHETA DO AMARAL

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CRÉDITO ESTUDANTIL – COBRANÇA DA DIFERÊNCIA DE SEMESTRALIDADE – CABIMENTO – DÉBITO DEMONSTRADO – ADITAMENTO – FINACIAMENTO DE APENAS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CURSO – DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ORA APELADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca do acerto ou do suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente a pretensão exordial. extinguindo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que
apesar de existir a cláusula contratual limitando o FIES em 50% (cinquenta por cento) no contrato juntado aos autos, não merece prosperar visto que o apelante na renovação cadastral buscou auxílio na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da apelada e todo o procedimento fora realizado pelo preposto da apelada, não tendo o apelado tido acesso às informações ali constantes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para ratificar os termos da tutela outrora deferida.

3. Da análise dos autos, infere-se que o autor, ora apelante, propôs a ação originária alegando ter
concluido o 7º (sétimo) semestre do curso de Bacharelado em Educação Física da instituição requerida, sob matrícula EF15065V1C1, sendo beneficiário do programa de Financiamento Estudantil feito pelo Governo Federal, FIES, salientando que desde o início do curso gozou de 100% (cem por cento) de financiamento por preencher os requisitos do programa, no entanto, após cursar o penúltimo semestre (7º) com 100% de Financiamento, foi surpreendido pela recusa da instituição em renovar a sua matrícula, sob a alegação de que estaria devendo valores relativos aos períodos de 2017.1 e 2017.2.

4. Ocorre que, conforme se verifica do Termo Aditivo ao contrato nº 12.0883.185.0005886-43 (ID 6968825 - Pág. 2), assinado pelo autor, sua fiadora e pelo agente financeiro (CEF) em 06/02/2017, restou expressamente consignado no sentido de que o valor financiado para o semestre 2017.1 destinava-se ao custeio do percentual de apenas 50% dos encargos educacionais totais do semestre, e não 100% (cem por cento) como afirma o ora apelante.

5. Destarte, restando comprovada a existência do débito em razão do aditamento semestral do contrato de financiamento por parte do aluno na totalidade dos créditos cursados, é legítima a cobrança do restante residual, inexistindo, por conseguinte, ato ilícito praticado pela parte da requerida, ora apelada, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de valores.

6. Recurso
Conhecido
e
Desprovido
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
DIEGO PALHETA DO AMARAL

e como apelado
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0846442-67.2018.8.14.0301

APELANTE:

DIEGO PALHETA DO AMARAL

APELADO:

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDINTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
DIEGO PALHETA DO AMARAL
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital /PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em desfavor do
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, julgou improcedente os pedidos esposado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em sua exordial (ID
11495844
), narrou o autor/apelante ter
concluido o 7º semestre do curso de Bacharelado em Educação Física da instituição requerida, sob matrícula EF15065V1C1, sendo beneficiário do programa de Financiamento Estudantil feito pelo Governo Federal, FIES, salientou que desde o início do curso gozou de 100% (cem por cento) de financiamento por preencher os requisitos do programa, no entanto, após cursar o penúltimo semestre (7º) com 100% de Financiamento, foi surpreendido pela recusa da instituição em renovar a sua matrícula, sob a alegação de que estaria devendo valores relativos aos períodos de 2017.1 e 2017.2.

Pugnou, assim, pela concessão da justiça gratuita nos termos art. 5º, LXXIV da CF e artigo 98 do CPC, a inversão do ônus da prova na forma do artigo 6, VIII, do CDC, o deferimento da tutela de urgência determinando que o requerido
autorize a matrícula do autor relativa ao semestre 2018.2, bem como fornecimento de todos os históricos e declarações e acesso nos sistemas respectivos; e em obrigação de não fazer que se abstenha de lançar o nome do autor no serviço de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária e, no mérito, a
procedência da ação confirmando a tutela antecipatória, condenando requerida a pagar a título de indenização por danos morais, indenização em montante não inferior R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios equivalentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Juntou o requerente, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
11495850), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, bem como a tutela de urgência requerida na inicial.

Em sede de contestação (ID 11495885), pugnou o requerido pela improcedência da demanda, com a condenação do autor por litigância de má-fé, na forma dos artigos 80 e 81 do CPC.

Por sua vez, o requerente apresentou réplica a contestação (ID 11495902), refutando a tese defendida pela parte requerida.

Ato contínuo, prolatou o Juízo
“a quo”
sentença (ID
11495904
), julgando improcedente a pretensão exordial extinguindo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade face a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o requerente

DIEGO PALHETA DO AMARAL

interpôs Recurso de Apelação (ID
11495908
), alegando, em síntese, que
apesar de existir a cláusula contratual limitando o FIES em 50% (cinquenta por cento) no contrato juntado aos autos, não merece prosperar visto que o apelante na renovação cadastral buscou auxílio na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da apelada e todo o procedimento fora realizado pelo preposto da apelada, não tendo o apelado tido acesso às informações ali constantes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para ratificar os termos da tutela outrora deferida.

Pleiteou, assim, pelo provimento do presente recurso, para que reformada a sentença objurgada, afastando a responsabilidade financeira do apelante no pagamento das mensalidades junto a ora apelada.

Em sede de contrarrazões (ID
11495912), pugna a apelada manutenção da sentença ora vergastada e desprovimento do recurso de apelação.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Á mingua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca do acerto ou do suposto desacerto da sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente a pretensão exordial. extinguindo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que
apesar de existir a cláusula contratual limitando o FIES em 50% (cinquenta por cento) no contrato juntado aos autos, não merece prosperar visto que o apelante na renovação cadastral buscou auxílio na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da apelada e todo o procedimento fora realizado pelo preposto da apelada, não tendo o apelado tido acesso às informações ali constantes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para ratificar os termos da tutela outrora deferida.

Da análise dos autos, infere-se que o autor, ora apelante, propôs a ação originária alegando ter
concluido o 7º (sétimo) semestre do curso de Bacharelado em Educação Física da instituição requerida, sob matrícula EF15065V1C1, sendo beneficiário do programa de Financiamento Estudantil feito pelo Governo Federal, FIES, salientando que desde o início do curso gozou de 100% (cem por cento) de financiamento por preencher os requisitos do programa, no entanto, após cursar o penúltimo semestre (7º) com 100% de Financiamento, foi surpreendido pela recusa da instituição em renovar a sua matrícula, sob a alegação de que estaria devendo valores relativos aos períodos de 2017.1 e 2017.2.

Ocorre que, conforme se verifica do Termo Aditivo ao contrato nº 12.0883.185.0005886-43 (ID 6968825 - Pág. 2), assinado pelo autor, sua fiadora e pelo agente financeiro (CEF) em 06/02/2017, restou expressamente consignado no sentido de que o valor financiado para o semestre 2017.1 destinava-se ao custeio do percentual de apenas 50% dos encargos educacionais totais do semestre, e não 100% (cem por cento) como afirma o ora apelante, senão vejamos:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do financiamento concedido ao FINANCIADO para o
1º semestre de 2017
é de R$ 1.866,94.

CLÁSULA TERCEIRA: O valor financiado na forma da Cláusula Segunda destinava ao
custeio de 50%
(cinquenta por cento)
dos encargos educacionais totais do semestre.”

Verifica-se, ainda no mesmo Termo Aditivo de ID 6968827 - Pág. 2, assinado pelo autor, ora apelante, sua fiadora e pelo agente financeiro (CEF) em 13/10/2017, o seguinte:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do financiamento concedido ao FINANCIADO para o
2º semestre de 2017
é de R$ 1.866,94.

CLÁSULA TERCEIRA: O valor financiado na forma da Cláusula Segunda destinava ao custeio de 50% (cinquenta por cento) dos encargos educacionais totais do semestre.”

Com efeito, o § 6º do art. 2º da Portaria Normativa nº 10, de 30/04/2010 estabelece que:

“§ 6º O financiamento aprovado abrangerá até a integralidade das parcelas mensais da(s) semestralidade(s) solicitada(s) por ocasião da conclusão da inscrição do estudante, independentemente da periodicidade do curso, observados o seu prazo regular de duração e os percentuais previstos no art. 6º.”

Assim, conforme se depreende da leitura das referidas Cláusula contratuais, contrariamente a alegação do ora apelante a concessão do financiamento foi para o pagamento apenas de 50% (cinquenta por cento) do curso, e não para 100% (cem por cento) como quer fazer crer o demandante.

Dessa forma, em que pese as alegações do autor, ora apelante, filio-me ao entendimento exarado pelo douto Juízo
a quo
, no sentido de que afigura-se como lícita a cobrança da quantia correspondente à diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela instituição e aquele financiado pelo FIES, nos termos das Portarias nº 10 de 30/04/2010 e nº 270 de 29/03/2012, expedidas pelo MEC, que somente vedam a cobrança de valor adicional do aluno que obtiver financiamento de 100% (e tal percentual de 100%, no caso concreto, apenas ocorreu nos semestres dos anos 2015, 2016 e 2018, pois em ambos os semestres de 2017 o financiamento obtido foi de apenas 50%, conforme já explanado).

Acerca da matéria colaciona-se os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO ESTUDANTIL. DÉBITO DEMONSTRADO.
Demonstrada a existência do débito, oriundo do aditamento semestral do Contrato de Financiamento Estudantil - FIES que, por liberalidade exclusiva do aluno, abarcou apenas pequena parte dos créditos objeto da matrícula, afigura-se legítima a cobrança
e a respectiva inscrição perante os órgãos de restrição cadastral levada a efeito pela instituição de ensino. Exercício regular do direito da parte credora. Sentença reformada....

(TJ-RS - AC: 70046673505 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/02/2012, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/03/2012).” (Negritou-se).

Destarte, restando comprovada a existência do débito em razão do aditamento semestral do contrato de financiamento por parte do aluno na totalidade dos créditos cursados, é legítima a cobrança do restante residual, inexistindo, por conseguinte, ato ilícito praticado pela parte da requerida, ora apelada, não há que se falar em indenização por dano moral ou repetição de valores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 06/06/2023